Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729369-75.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO FRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO FILHO CONTRA A MÃE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. 1. Tendo em vista a existência de vínculo jurídico de natureza familiar, a perspectiva de gênero da violência supostamente praticada pelo requerido contra a mãe em situação de vulnerabilidade presumida e a constatação de que o suposto crime de lesão corporal é pontuado por traços de subjugação feminina, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher. 2. O art. 40-A da Lei n. 11.340/06 estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da mesma lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da vítima. Assim, não se mostra relevante se o autor dos fatos os praticou porque tem histórico de distúrbio mental, ou se o fez porque sua genitora é idosa, devendo ser levado em conta o fato de a vítima ser mulher. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, sustentando não estarem presentes no caso concreto os elementos caracterizadores da violência de gênero contra a mulher, necessários para a aplicabilidade da Lei 11.340/2006. Defende o declínio da competência para um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, seja porque a violência praticada com viés de gênero restou demonstrada, seja porque ela é presumida, o presente caso deve ser processado sob os ditames da Lei Maria da Penha. (...) Entende-se que a nova norma (que entrou em vigor posteriormente aos fatos narrados na denúncia) visa ir ao cerne da violência de gênero, que decorre da cultura machista e patriarcal, de modo a enfatizar o sentido original da Lei no 11.340/06, pelo que ela deve ser aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação relacionada ao gênero ou da condição do ofensor ou da ofendida.” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020